Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-28.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO OLHO ESQUERDO - PERDA DA VISÃO - PREJUÍZO FUNCIONAL DECORRENTE RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao do indeferimento

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO OLHO ESQUERDO - PERDA DA VISÃO - PREJUÍZO FUNCIONAL DECORRENTE RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao do indeferimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, e ressalvada a adequação do termo inicial ao entendimento diverso que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede da apreciação do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste. Vedada a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria se concedida na vigência da Lei 9.528/97 ".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000098990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1000268-28.2013.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ALOISIO JACINTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: ITAQUAQUECETUBA - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1000268-28.2013.8.26.0278)
Apelante: ALOÍZIO JACINTO FERREIRA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
OLHO
ESQUERDO
-
PERDA
DA
VISÃO
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DECORRENTE
RECONHECIDO - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho
parcial e permanente, decorrente da sequela dele
advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao do indeferimento
administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, e
ressalvada
a
adequação
do
termo
inicial
ao
entendimento diverso que advier do Superior Tribunal
de Justiça em sede da apreciação do Tema 862. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada será reajustada pelos índices de manutenção, obedecida a proporcionalidade no
primeiro reajuste. Vedada a cumulação do auxílio-
acidente com aposentadoria se concedida na vigência da
Lei 9.528/97 ”.
Apelação provida.
Aloízio Jacinto Ferreira move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 06/06/1986 quando, no desempenho de suas funções para a
empregadora que menciona, sofreu lesão no olho esquerdo.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
122/128, no qual aponta o autor ter o acidente ocorrido em março de
1994).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença que, assentando ter se configurado
na hipótese a decadência, julgou improcedente o pedido inicial com
base no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973 (páginas
177/181).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Conquanto não prima a peça recursal pela boa técnica
processual, é possível aferir impugnar a parte o decreto de decadência
imposto pela r. sentença, insistindo no argumento de que, em razão da
sequela acidentária que ostenta, faz jus ao auxílio-acidente (páginas
184/190).
O INSS apresentou resposta (páginas 201/208).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
I) Da decadência no caso concreto.
Sem embargo do respeito que evidentemente merece o
posicionamento adotado no contexto da r. sentença, tenho que na
hipótese não incide a decadência.
É certo que a Lei 9.528/97, ao dar nova redação ao artigo
103 da Lei 8.213/91, observadas as alterações que se seguiram, deixou
assentado ser de “...dez anos o prazo decadencial de todo e qualquer
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de
concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em
que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo.” (destaquei em negrito).
Tal imposição legal alcança apenas as ações que têm
por objeto especificamente a revisão do ato de concessão do
benefício, não se cogitando de sua incidência no presente feito que,
como se vê, tem por pretensão, não a revisão, mas a obtenção judicial
do benefício acidentário.
Descabe, pois, o reconhecimento da figura de decadência a
obstar a pretensão.
II) Do acidente de trabalho reclamado.
Conquanto na petição inicial haja menção à ocorrência do
infortúnio em junho de 1986, o que se infere dos documentos juntados
nas páginas 81/95, assim como do relato do autor ao Perito Judicial (ver
página 124) é que o acidente de trabalho que implicou na reclamada
lesão no olho esquerdo efetivamente se deu em março de 1994, de sorte
que, da análise dos aludidos documentos, não remanesce dúvida quanto
à ocorrência do fato com liame com o trabalho.
III) Da conclusão da avaliação médica produzida.
Realizada a perícia médica, o que se extrai da conclusão do
laudo elaborado é que em razão do acidente sofrido, quando teve o
autor o olho esquerdo perfurado por um pedaço de ferro, tornou-se ele
portador de sequela consolidada representada por perda total da visão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esquerda, reconhecendo o Expert configurado, em decorrência, prejuízo
à capacidade profissional de modo parcial permanente na medida em
que há manifesta restrição para o desempenho de atividades que exijam
plena acuidade visual, já tendo passado por reabilitação profissional
(ver inteiro teor do laudo médico nas páginas 122/128).
IV) Do desfecho da demanda.
Vê-se que a conclusão da perícia médica, não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, é segura no sentido
de que o autor, em razão da sequela resultante do acidente de trabalho
que o vitimou, se tornou incapacitado de forma parcial e permanente
para o desempenho da atividade habitual que desempenhava à época da
ocorrência do fato.
Se assim é, a meu juízo impõe-se a inversão do julgado
para o decreto de procedência do pedido inicial para a concessão do
auxílio-acidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, afastando a r. sentença, julgar procedente o pedido
inicial e, consequentemente, condenar o INSS a pagar ao autor o
benefício acidentário assim especificado:
a) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário-de-benefício (a ser apurado em execução) a partir da data
do indeferimento administrativo do pedido (18/08/1994 - ver
documento na página 95), observada a prescrição quinquenal (a
ação foi ajuizada em 22/10/2013), ressalvada eventual adequação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termo inicial à entendimento diverso que advier do Superior
tribunal de Justiça em sede da apreciação do Tema 862. Vedada a
cumulação do benefício com aposentadoria se concedida já na vigência
da Lei 9.528/97.
b) a fixação do percentual da verba honorária, levando-
se em conta a iliquidez do título judicial ora definido, fica
postergada para a execução quando, então, deverá ser definido pelo
Juízo singular em conformidade com a regra do artigo 85,
parágrafos 3o e 11, do Código de Processo Civil vigente, respeitada
a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça;
c)
os
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e
acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só
vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada
parcela devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo,
obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do
termo final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser
aprovado na execução, para efeito de atualização do precatório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
LUIZ DE LORENZI
Relator